Tribunal: TJDFT
Processo: 0031188-63.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031188-63.2015.8.07.0018 RECORRENTE: R. E. ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, conta acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. FRAUDE CONFIGURADA. ART. 1o, DECRETO DISTRITAL No. 31.355/2010. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS CONTRATOS. INQUÉRITO No 650/DF, STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2010 01 1 112938-9. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR AFRONTA A NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI DE LICITAÇÕES. EFEITOS EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ANTES DA CONCLUSÃO DAS APURAÇÕES PELO TCDF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento em que a autora pede a condenação do Réu ao pagamento da quantia de R$ 3.227.041,47, relativas às notas fiscais por ela emitidas (Autora). 1.1. Sentença de total improcedência. 1.2. Na apelação, pleitea-se a reforma da sentença, ao argumento de que houve violação à garantia constitucional de acesso à jurisdição, por haver o magistrado a quo suscitado suposta necessidade de observação à apuração administrativa antes do ajuizamento da demanda originária. Sustenta que houve julgamento contrário às provas dos autos, por haver demonstrado a manutenção emergencial dos serviços objetos da demanda e do cumprimento das notas fiscais anexadas aos autos. Alega que houve o reconhecimento, ao menos parcial, da dívida pelo Distrito Federal, quando admitiu a efetiva prestação de serviços emitidos nas notas fiscais no 442, 4237, 4269, 4331, 4112 e 4136 em sede de contestação. Defende a ausência de fundamentação quanto à negativa de produção de provas requerida pela apelante. Por fim, aduz que houve enriquecimento ilícito da administração porque agiu de boa-fé na permanência da prestação emergencial, por isso deve ser indenizado. 2.Conforme destacado na r. sentença recorrida, os impedimentos aos pagamentos pleiteados pela apelante são decorrentes de cautela advinda dos inúmeros ilícitos apurados pela Operação Caixa de Pandora, envolvendo contratos administrativos de prestação de serviços relacionados a tecnologia da informação e de dados, esquema de corrupção envolvendo prestadores de serviços e agentes públicos. 2.1. De acordo com o art. 1o do Decreto Distrital no. 31.355/2010, foram suspensos, por tempo indeterminado, todos os pagamentos decorrentes da execução de contratos firmados entre a Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e as empresas mencionadas no Inquérito no. 650/DF, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. 3.No caso dos autos, a contratante, Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN, é ré na Ação Civil Pública no 2010 01 1 112938-9, cuja Apelação e o Reexame Necessário foram improvidas, com a seguinte ementa: "(...) 5. De acordo com a Lei n. 8.666/93, em seu artigo 59, estabelece que "A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos". 6. Configurada a participação efetiva da empresa contratada diretamente, nas deliberações que culminaram na dispensa de licitação, não há como ser afastada a imposição de restituição dos valores recebidos indevidamente, sob a alegação de enriquecimento indevido da Administração. 7. Remessa Oficial e Apelação Cível conhecidas e não providas." (20100111129389APO, Relator: Nídia Corrêa Lima, Revisor: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 08/07/2016). 4. Assim, não resta dúvida de que a sentença de improcedência deve ser mantida, pois, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, nos termos do art. 59, Lei n. 8.666/93. 4.1. Ademais, como bem consignado na sentença, os valores cobrados não têm base em contrato administrativo, pois os que existiam foram todos rescindidos. De acordo com o Termo de Rescisão de fls. 84/85, datado de 20/07/2005, o contrato 4/2001 foi rescindido. Da mesma forma, foram rescindidos os contratos no 67/2005 (fls. 127/128), em 12/06/2006 e no 5/2005 (fls. 129/130), em 12/06/2006. 4.2. Nesse contexto, não há como acolher a alegação de enriquecimento ilícito da administração por não ter a apelante agido de boa-fé, pois os contratos emergenciais no 31/2005 e 37/2005 foram celebrados após a rescisão unilateral dos contratos acima referidos, respectivamente em 29/11/2005 e 30/08/2005 (fls. 83/99 e 101/107). Portanto, força concluir que a apelante tinha ciência da rescisão dos contratos, por isso celebrou novos contratos a fim de burlar a rescisão unilateral e continuar recebendo os pagamentos indevidamente, em nítida má-fé. 5.Quanto à alegação de julgamento contrário a prova dos autos, esta não prospera, pois, as provas são sólidas e robustas, fruto de uma grande investigação, denominada Operação Caixa de Pandora, que resultou na declaração de nulidade de diversos contratos, inclusive os que estão sendo cobrados nestes autos. Assim, ainda que houvesse a necessidade de manutenção emergencial dos serviços objetos da demanda, como alegado pela apelante, os serviços teriam que ser prestados por outra empresa, e não a mesma que teve o contrato rescindido unilateralmente. 6. Da mesma forma, não se pode alegar negativa de prestação jurisdicional, pois, como bem salienta a Douta Procuradoria de Justiça, no seu parecer de fls. 514/515, in verbis: "(...) a suspensão prevista pelos decretos administrativos encontra-se em vigor até a finalização da situação que a deu causa, ou seja, a conclusão das apurações pelo TCDF dos débitos efetivos frente as ilicitudes aclaradas pela Ação Civil Pública 2010.01.1.112938-9 (fl. 387)". 6.1. Portanto, somente após a conclusão das apurações pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal dos débitos efetivos frente às ilicitudes apuradas na Ação Civil Pública 2010.01.1.112938-9 será possível analisar a possibilidade de pagamento das notas fiscais anexadas aos autos. 6.2. Ressalte-se que, ainda que o Distrito Federal tivesse admitido a efetiva prestação de serviços referentes às notas fiscais no 442, 4237, 4269, 4331, 4112 e 4136 em sede de contestação, como alega a apelante, não seria possível o pagamento antes da conclusão das apurações pelo TCDF, o Inquérito no. 650/DF do STJ e a Ação Civil Pública 2010.01.1.112938-9. 7.Por fim, não há que se falar em ausência de fundamentação quanto à negativa de produção de provas requerida pela apelante, pois o juiz sentenciante fundamentou adequadamente a sua decisão de fl. 361, em que se utilizou da prerrogativa prevista no art. 370 do CPC, a qual dispõe de forma clara que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Afirma ainda, em seu parágrafo único, que "o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias". 8.Apelo improvido”. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 370 do CPC, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a realização de perícia para apuração e pagamento dos serviços já realizados; c) artigos 884 do Código Civil e 59 da Lei 8.666/1993, alegando enriquecimento sem causa do recorrido, uma vez que lhe impôs a manutenção dos serviços após o fim da vigência do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 370 do CPC, pois a turma julgadora, ao rejeitar o pedido de realização de perícia, o fez com fundamento de que as provas constantes dos autos são robustas e fruto de grande investigação, que resultou na declaração de nulidade de diversos contratos, inclusive os que estão sendo cobrados nestes autos. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 884 do Código Civil e 59 da Lei 8.666/19, porque ultrapassar o fundamento no acórdão no sentido de que não houve enriquecimento ilícito do recorrido, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003